Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. DESCONTO. DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta por banco réu que fora condenado a restituir valor descontado em conta salário, sem autorização e sem comprovação do crédito, bem como ao pagamento de danos morais.
2. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, descritos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
4. O Banco, ao exigir dívida decorrente de contrato de cheque especial, possui o ônus de demonstrar a existência do vínculo contratual entre as partes e a utilização da benesse.
5. A responsabilidade civil objetiva do banco réu, fundada no risco da atividade exercida (CDC, art. 14 do CDC; CC, arts. 186 e 927; Súmula n. 479/STJ), tendo em vista a não comprovação da utilização do cheque especial. O débito de quase metade do salário mensal do correntista, ultrapassa o mero aborrecimento haja vista naturalmente impactar a subsistência deste, além de a necessidade de busca do Poder Judiciário para reaver débito indevido.
6. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Apelo não provido.